Tribunal: TJBA
Processo: 8007883-54.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007883-54.2022.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JCMP HOTEIS E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
FIAMA PICORETTE BELINASSI DE ANDRADE

APELADO: RYMCATUR-AGENCIA DE VIAGENS LTDA

Advogado(s)
:
MATHEUS CAUMO DEFENDI

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. OVERBOOKING. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO HOTEL. SUB-ROGAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de regresso proposta por agência de viagens em face de estabelecimento hoteleiro, condenando-o ao ressarcimento da quantia de R$ 35.209,46, em razão de valores pagos pela autora em cumprimento de condenação solidária em ação indenizatória ajuizada por consumidores prejudicados por overbooking ocorrido no hotel da ré.
A sentença rejeitou a preliminar de prescrição e reconheceu a responsabilidade exclusiva do estabelecimento hoteleiro pela falha na prestação do serviço, consistente na não disponibilização das acomodações contratadas, determinando o ressarcimento da quantia efetivamente suportada pela agência, já descontado o valor indenizado por seguradora.

II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão regressiva estaria prescrita, considerando a data do pagamento da condenação e o momento do recolhimento das custas iniciais; e (ii) saber se restou comprovada a responsabilidade exclusiva do estabelecimento hoteleiro pela falha na prestação do serviço, a justificar o direito de regresso da agência de viagens.

III. Razões de decidir
O prazo prescricional aplicável à ação de regresso é o trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, cujo termo inicial corresponde à data do efetivo pagamento da obrigação pelo devedor solidário. Comprovado o desembolso em 27.02.2020 e o ajuizamento da ação em 01.12.2022, com recolhimento das custas iniciais em 07.12.2022, não se configura a prescrição, operando-se a interrupção do prazo nos termos do art. 240, § 1º, do CPC.
O conjunto probatório demonstra que a impossibilidade de hospedagem decorreu de superlotação do hotel, fato corroborado pela realocação dos consumidores e pela emissão de cartas de crédito pelo próprio estabelecimento. A responsabilidade solidária perante o consumidor não afasta o direito de regresso entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo cabível a sub-rogação daquele que suportou o ônus financeiro da condenação, nos termos do art. 346, III, do CC.
Inexistindo prova de participação da agência na falha operacional do hotel e demonstrado o pagamento da quantia pleiteada, é devido o ressarcimento do valor efetivamente suportado, não havendo falar em enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional da ação de regresso tem início na data do efetivo pagamento da obrigação pelo devedor solidário. 2. A responsabilidade solidária perante o consumidor não impede o exercício do direito de regresso contra o integrante da cadeia de fornecimento que deu causa exclusiva ao dano.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8007883-54.2022.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, tendo, como Apelante,
JCMP HOTEIS E COMERCIO LTDA.
e, como Apelado,
RYMCATUR-AGENCIA DE VIAGENS LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA